Tribunal: STF
Processo: RHC 244796
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Henrique Cardoso Pereira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONLUIO COM OS CORRÉUS SERVIDORES PÚBLICOS. TESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após minuciosa análise do conjunto fáticoprobatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime tipificado art. 317, caput, do Código Penal. 2. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Juiz sentenciante e pelo Tribunal a quo e desclassificar as condutas para o delito de estelionato – como pretende a defesa ao alegar insuficiência probatória do vínculo entre os acusados – seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites de cognição do writ. 3. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 4. Agravo regimental não provido.



    (HC 874.963 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “desclassificação para o art. 171 do Código Penal”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo acórdão recorrido:



    Conforme se depreende dos trechos acima, as instâncias ordinárias, após minuciosa análise do conjunto de fatos e provas reunido nos autos, concluíram pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime tipificado no art. 317, caput, do Código Penal.



    Portanto, conforme afirmei no julgamento monocrático, para desconstituir a conclusão alcançada pelo Juiz sentenciante e pelo Tribunal a quo e desclassificar as condutas para o delito de estelionato – como pretende a defesa ao alegar insuficiência probatória do vínculo entre os acusados – seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites de cognição do writ.



    Nesse contexto, e na mesma linha exposta pelo Superior Tribunal de Justiça para o acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito por ausência de “liame entre o Recorrente e os demais corréus funcionários públicos” –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    II – O pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do ‘habeas corpus’, por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa e não mera revaloração. Precedentes.



    (HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA. VIA INADEQUADA. 



    [...]



    3. Da mesma forma, a desclassificação da conduta criminosa “implica, necessariamente, no revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014).



    4. Agravo Regimental a que nega provimento.



    (HC 219.539 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente